Tribunal: TJSP
Processo: 0014238-11.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – Pretensão de obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a impetrante tenha recebido indevidamente – Processo Administrativo Disciplinar que apurou que a servidora recebeu indevidamente por aulas que não ministrou referentes à substituição eventual, no período de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – Pretensão de obstar que a Fazenda Estadual realize a cobrança de valores que a impetrante tenha recebido indevidamente – Processo Administrativo Disciplinar que apurou que a servidora recebeu indevidamente por aulas que não ministrou referentes à substituição eventual, no período de julho/2001 a julho/2004 – Ato administrativo já analisado pelo Poder Judiciário no julgamento do processo no 0002255-15.2013.8.26.0053 – Competência recursal da 13a Câmara de Direito Público, que julgou referida ação em grau de recurso – Prevenção – art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 13a Câmara de Direito Público.